Tribunal: TJSP
Processo: 2002006-48.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Ação rescisória. Fundamento no artigo 966, nos incisos V e VII, do Código de Processo Civil. Sentença de procedência da ação, reformada pelo v. acórdão rescindendo para reduzir o valor da indenização por dano moral. Recurso de apelação interposto dentro do prazo. Certidão que certificou, de forma correta, a tempestividade do recurso do réu. Acórdão mantido. Ação rescisória improcedente.